Tribunal: TJPA
Processo: 0805702-97.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805702-97.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO: IVAN PINHEIRO TAVARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DOS AGRAVANTES PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO ABRINDO PRAZO PARA QUE INFORMASSEM OS DADOS NECESSÁRIOS PARA POSTERIOR OFÍCIO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIAS INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA A TRANSFERENCIA DE VALORES. ONUS DA AGRAVANTE. AUSENTE O RISCO DE DANE GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. APÓS A JUNTADA DE INFORMAÇÕES O MAGISTRADO DARÁ CONTINUIDADE NA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
e
VIVER DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Distrital de Icoaraci nos autos de Ação de Execução de Título Judicial proposta por
IVAN PINHEIRO TAVARES JUNIOR
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido dos agravantes para expedição de ofício ao Banco do Brasil, sob o argumento de que restam dúvidas sobre o destino de parte das quantias supostamente pagas pelos agravantes em boletos bancários sem informações de conta ou processo vinculado, porém concedeu prazo de cinco dias para que os executados informassem os dados necessários para que fosse expedido o ofício e, posteriormente, ocorra a transferência dos valores ao Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo conforme requerido.

Alega o agravante que tais informações requeridas poderiam ser facilmente obtidas através da mera expedição do Ofício requerido, o que foi sumariamente negado pelo D. Magistrado de Piso, sob o fundamento de que tal diligência seria inócua.

Ressalta ainda, que a decisão vem causando gravíssimos danos aos agravantes, pois desconsiderou a gravidade da condição financeira especial da recuperanda.

Desse modo, requer que seja determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que aquela instituição bancária proceda a transferência de todos os valores depositados.

Juntou documentos às ID.772858/772868.

Às ID.1847548 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2338968, consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo e, também, argumentado pelo Juiz Singular, entendo ser necessário às informações básicas pretendidas para a transferência dos valores, já que conforme juntado ao recurso, os boletos não trazem nenhuma conta vinculada ou um numero de processo.

Logo, entendo que o Juiz de Primeiro Grau agiu acertadamente quando concedeu o prazo para que os executados informassem estes dados necessários para a expedição de ofício, bem como, a posterior transferência dos valores em Juízo.

Importante ressaltar, que o agravado não tem como apresentar estes documentos pretendidos, cabendo ao ora agravante o ônus de trazer ao recurso e comprovar suas alegações.

Sendo assim, verifico ainda, que neste momento processual a presente decisão guerreada afastou qualquer possibilidade de risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, pois assim que prestadas as devidas informações, o Magistrado poderá analisar a demanda.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020